Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729004-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NACKLE JIBRAN SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO NACKLE JIBRAN SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Ressalta, ainda, que restou demonstrada a contrariedade à lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido do agravante de publicação em nome da sociedade civil de advogados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (OAB/DF 058/82-R.S.), tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, defiro o pedido do recorrente para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JAENI MAIARA NUNES DE AZEVEDO (OAB/DF 35.177), ULISSES RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF 968), MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE (OAB/DF 3.842), ANTÔNIO ALVES FILHO (OAB/DF 4.972), ÍSIS MARIA BORGES DE RESENDE (OAB/DF 6.170), ROGÉRIO LUÍS BORGES DE RESENDE (OAB/DF 8.799), MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO (OAB/DF 5.980) e FERNANDA SILVA RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF 29.069). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020